Tribunal: STF
Processo: RHC 273026
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.034.146/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A, cc. o art. 226, II, ambos do Código Penal. 
A sentença condenatória transitou em julgado.
A defesa manejou revisão criminal, que foi rejeitada pelo Tribunal de origem.
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, em razão da reiteração do pedido em outro writ (e-doc. 11).
Neste recurso (e-doc. 32), a defesa sustenta inicialmente que não há reiteração do pedido, pois trata-se de pedido autônomo. Alega também que a majoração da pena-base foi fundamentada de forma genérica e inidônea, violando o art. 59 do Código Penal e os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. 
Afirma haver ilegalidades na dosimetria da pena, pois, para a culpabilidade, apontou-se a vulnerabilidade da vítima, elemento essencial do tipo penal, configurando bis in idem. Por sua vez, a valoração negativa da conduta social teria se baseado em relatos de supostos fatos pretéritos não investigados ou provados em juízo. 
Aduz, sobre as circunstâncias do crime, que a majoração foi fundamentada na suposta embriaguez do paciente, sem que se tenha realizado nenhum exame ou laudo técnico que comprovasse tal condição, ferindo o princípio do in dubio pro reo.
Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Requer, ao final:
“a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para cassar o v. acórdão recorrido, afastando-se o fundamento de reiteração indevidamente reconhecido;
b) Determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça novo julgamento do habeas corpus originário, com apreciação efetiva do mérito das teses defensivas; 
c) Subsidiariamente, conceda-se desde logo a ordem para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu da revisão criminal, determinando-se novo julgamento com análise integral da pretensão revisional; 
d) Ainda subsidiariamente, reconheça-se o constrangimento ilegal na dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal, com recálculo das fases subsequentes”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no HC n. 989.478/SP. 2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 25)

Com efeito, no STJ, o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“Conforme constou na decisão agravada, o pedido não pode ser apreciado por se tratar de questão sobre a qual já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 989.478/SP, oportunidade em que, no julgamento do agravo regimental, foi afastada a alegação de ilegalidade flagrante. 
As razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido é mera reiteração, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova análise de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior:”. (e-doc. 26, p. 2, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).	
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20) 

Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena do recorrente, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente